Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-68.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso no 1010254-68.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
No id. 51992961, a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pugnou pela devolução do prazo recursal, uma vez que não foi disponibilizado o acórdão na data da sessão (23/07/2020).
Assim, tendo em vista que o resultado do julgamento foi juntado no sistema PJE em 28/07/2020, ou seja, posterior à sessão de julgamento, defiro o referido pleito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto